Tribunal: TCU
Processo: 030.604/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à aposentadoria de Rosane Farias Cardoso da Rocha Carneiro, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. comunique à interessada, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, o inteiro teor deste Acórdão, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. promova o destaque da parcela de quintos incorporada pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, a teor dos arts. 262, caput, do Regimento Interno e 8o, caput, da Resolução 206/2007; 9.3.3. alerte a Sr.a Rosane Farias Cardoso da Rocha Carneiro no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.3.5. emita, com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de aposentadoria livre das irregularidades ora apontadas para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.3.6. ao identificar atos sujeitos a registro que contenham a irregularidade apontada no Ofício.TST.SEAUD n.o 23/2020 (peças n.os 7 e 8), notifiquem tal ocorrência no sistema e-Pessoal, quando preencherem o parecer do órgão de controle interno, a fim de que a Corte de Contas possa apreciar o ato concessório com o conhecimento de todas as informações necessárias à sua correta análise"; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Superior do Trabalho; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. promova o levantamento dos atos constantes da listagem apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST - às peças n.os 7 e 8, providenciando a revisão de ofício de eventuais atos de aposentadoria que contemplem a irregularidade apontada pelo órgão de controle interno do TST, se necessário; 9.5.2. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.6 deste Acórdão; e 9.5.3. arquive os autos.